Tribunal: TJSP
Processo: 0009704-88.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo de penas – Pretendida alteração para constar o percentual de 40% ao reeducando – Descabimento – Para a incidência do art. 112, V, LEP, é necessário que o sentenciado seja primário – Agravante reincidente não específico – Incidência do inciso VII do mesmo dispositivo legal – Precedentes desta C. Câmara – Decisão correta – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000951488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009704-88.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante RODRIGO
APARECIDO SOUSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido o E. 2o Juiz, que declarará, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
JUSCELINO BATISTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal 0009704-88.2020.8.26.0502
Agravante: Rodrigo Aparecido Sousa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Juiz: Patrícia Cayres Mariotti
Voto no 2.621
Agravo em Execução Penal Cálculo de penas Pretendida
alteração para constar o percentual de 40% ao reeducando
Descabimento
Para a incidência do art. 112, V, LEP, é
necessário que o sentenciado seja primário
Agravante
reincidente não específico
Incidência do inciso VII do
mesmo dispositivo legal
Precedentes desta C. Câmara

Decisão correta Recurso desprovido.
Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Rodrigo Aparecido Sousa contra a r. decisão de fls. 17/18, que indeferiu seu pedido de
retificação do cálculo de penas para fins de benefícios executórios.
Inconformada, recorre a defesa pretendendo a inversão do
“decisum”, com a alteração do cálculo para constar o percentual de 40% para a
progressão de regime do sentenciado (fls. 1/9).
O Ministério Público apresentou contraminuta (fls. 23) e a
r. decisão foi mantida (fls.24).
Em seguida, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer,
opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 32/35).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O agravo será desprovido.
Frente à Lei 13.964/2019, busca a defesa seja alterado de
60% para 40% o lapso temporal necessário para a progressão de regime do recorrente,
com fulcro na nova redação do art. 112 da Lei de Execução Penal, vez que a despeito de
cumprir pena pelo delito de tráfico de drogas
equiparado a hediondo
, sua
condenação anterior é por crime distinto, afastada, portanto, a reincidência específica.
Pois bem.
A princípio, cumpre trazer à baila o que dispõe o art. 112
da Lei de Execução Penal, nos incisos que nos interessam para a correta compreensão
da controvérsia:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos:
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se
for primário; (grifo nosso)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
De uma mera leitura do inciso VII do dispositivo legal em
comento, poder-se-ia concluir pelo acolhimento do pedido defensivo, em um primeiro
momento. Entretanto, ao nos depararmos com a redação do inciso V, cuja incidência é
pretendida pela defesa, fica bastante claro que o pleito elaborado no presente agravo não
merece prosperar.
Ora, Rodrigo pode não ser reincidente específico, mas
tampouco é primário, de modo que não se enquadra na hipótese do inciso V do art. 112
da LEP.
Temos que a interpretação correta é que a Lei de
Execuções Penais, ao mencionar em seu art. 120, inc. VII, o termo “reincidente na
prática de crime hediondo ou equiparado”, não tratou dos reincidentes específicos, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenas fez menção à reincidência que se operou frente à prática de crime hediondo ou
equiparado, sendo indiferente a natureza da condenação anterior.
Ou seja, a natureza comum ou hedionda do fato que gerou
a condenação anterior é irrelevante, bem como se o delito é ou não idêntico ao que
enseja a atual execução.
Sobre o assunto, confira entendimento desta C. Câmara:
[...] E a entrada em vigor da Lei 13.964/2019, que modificou o
artigo 112 da LEP, estabelecendo novos lapsos para progressão
de regime, em nada altera a situação do agravante. Isso porque,
se trata de sentenciado reincidente que praticou crime
hediondo, razão pela qual de ser aplicado o percentual de 60%
(3/5) para progressão de regime, nos termos da nova redação
dada ao artigo 112 da LEP, pois, não fazendo a norma qualquer
restrição acerca da natureza da recidiva, descabe ao intérprete
fazer distinção onde o legislador não o fez. Assim, pouco
importa a natureza do crime anteriormente praticado para que
incida o percentual de 60% (3/5), disposto no inciso VII do
artigo 112 da LEP, até porque, a fração estabelecida no inciso
V, do mesmo dispositivo (de 40% ou 2/5) é literalmente
destinada
aos
condenados
por
crimes
hediondos
ou
equiparados, que sejam primários, o que não é o caso do
recorrente.
[...]
(Agravo
em
Execução
Penal
no
0004650-03.2020.8.26.0451, Rel. Des. Maurício Valala, j.
16/06/2020)
AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação de cálculo para fins
de progressão
Pedido indeferido
Recurso da defesa

Suscita que o percentual a ser utilizado para progressão de
regime aos sentenciados não reincidentes específicos em
crimes hediondos é de 40% (2/5) e não o equivalente a 60%
(3/5), como constou na decisão objurgada Não ocorrência

Desnecessidade de reincidência específica em crime hediondo
para incidência do percentual mais gravoso
Adequada
inteligência ao artigo 112, VII, da LEP, com redação atribuída
pela Lei n. 13.964/2019 Precedentes - Decisão mantida
Agravo defensivo improvido. (Agravo em Execução Penal no
0005191-77.2020.8.26.0502, Rel. Des. Sérgio Ribas, j.
15/06/2020)
Nesses termos, a r. decisão recorrida não comporta reparo.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso
interposto por Rodrigo Aparecido Sousa.
Juscelino Batista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução Penal no 0009704-88.2020.8.26.0502
Comarca de Campinas DEECRIM UR4
Agravante: Rodrigo Aparecido Sousa
Agravado: Ministério Público
Voto no 15174
Declaração de Voto Divergente
Vistos.
Adoto, como relatório, aquele lançado aos autos
pelo Eminente Relator sorteado.
Respeitado o entendimento do E. Relator, ouso
divergir, data vênia, de Sua Excelência, para dar provimento ao Agravo
em Execução e determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo
com o inciso V do artigo 112 da Lei no 7.210/84.
Com efeito, o inciso V do artigo 112 da LEP
estabelece como requisito objetivo para a progressão de regime o
cumprimento de, ao menos, 40% da pena, se o apenado for condenado pela
prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário; e o inciso VII do
mesmo artigo estabelece como requisito objetivo para a progressão de
regime o cumprimento de, ao menos, 60% da pena, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Assim, o agente condenado anteriormente pela
prática de crime de natureza comum como in casu, em que a condenação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
anterior do agravante foi por crime de furto (fls. 11) e, posteriormente,
pelo crime de tráfico de drogas, não pode ser considerado reincidente em
crime de natureza hedionda ou equiparada à hedionda.
Ademais, o artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, que
expressamente estabelecia para fins de progressão de regime o
cumprimento de 3/5 da pena para os condenados por crime hediondo que
fossem reincidentes (independentemente da natureza da reincidência, se
comum ou se em crimes hediondos ou equiparados), foi expressamente
revogado com o advento da Lei no 13.964/2019.
Dessa forma, considerando a ausência de previsão
legal acerca do percentual de pena que deve ser cumprido para fins de
progressão de regime nos casos em que o agente é condenado por crime
hediondo ou equiparado, mas é considerado reincidente em crime comum,
deverá ser adotada a solução mais benéfica a ele, ou seja, deverá ser
adotado o percentual de 40%, previsto no inciso V do artigo 112 da Lei de
Execuções Penais, ainda que tal inciso mencione expressamente que este
percentual se aplica aos condenados por crime hediondo ou equiparado,
primários.
A propósito “[...] Assim, como não é crime hediondo,
não deve incidir o percentual de 60%, previsto no art. 112, VII, da LEP, introduzido
pela Lei 13.964/2019, uma vez que lá o executado deve ser reincidente específico
(reincidência em crime hediondo):
Lei de Execuções Penais: Art. 112. A pena privativa de
liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos: [...]
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de
crime hediondo ou equiparado;
Também não deve incidir a fração de 3/5, do anterior art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, sobre a pena para fins de lapso temporal para
progressão
de regime, uma vez que foi revogado pela nova lei acima citada, cuja revogação foi
mais benéfica ao executado, porquanto o texto do dispositivo considerava
reincidência de qualquer crime, comum ou hediondo.
Lei de Crimes Hediondos (8.072/1990):
Art. 2o [...] § 2o A progressão de regime, no caso dos condenados pelos crimes previstos
neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o apenado
for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente, observado o disposto nos §§ 3o e 4o
do art. 112 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal). (Redação
dada pela Lei no 13.769, de 2018) (Revogado pela Lei no 13.964, de 2019)
Para a progressão de regime, então, em razão do crime de
tráfico de drogas praticado, considerado hediondo pela Lei de Tráfico de Drogas, deve
incidir a fração de 2/5 sobre a pena, acima mencionada, porque embora revogada pela
nova lei (13.964/2019), é equivalente ao novo percentual (40%), previsto na Lei de
Execuções Penais, introduzido pela nova lei citada.[...]” (STJ - Habeas Corpus no
533.016
MG; Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca
Decisão
Monocrática; Data de Publicação: 31.03.2020).
Ante o exposto, data vênia ao entendimento do E.
Relator sorteado, pelo meu voto, dou provimento ao Agravo em Execução,
para determinar que o cálculo de penas seja refeito de acordo com o inciso
V do artigo 112 da Lei no 7.210/84.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
JUSCELINO BATISTA
134C03E6
6
8
Declarações
de Votos
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
1377C6A4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0009704-88.2020.8.26.0502 e o código de confirmação da tabela acima.